Tribunal: STF
Processo: RHC 205070
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estelionato. Inadequação da via eleita. Representação. Retroatividade. Denúncia oferecida. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1.  A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. Esta Corte entende que é “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.